Tribunal: TJDFT
Processo: 0700215-26.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-01-25
Data de publicação: 2024-02-01

Ementa:
HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DELITOS DE AMEAÇA, LESÃO CORPORAL CONTRA A MULHER E CÁRCERE PRIVADO. PRISÃO EM FLAGRANTE. CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA, COM APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES, MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA E MONITORAMENTO ELETRÔNICO. DESCUMPRIMENTO. DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E PRESERVAÇÃO DA INTEGRIDADE FÍSICA E PSÍQUICA DA VÍTIMA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. ORDEM DENEGADA.
1. Cabível a prisão preventiva para garantir a execução das medidas protetivas de urgência deferidas no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher, bem como em razão de ser o paciente reincidente em crime doloso e a soma das penas máximas abstratas cominadas aos delitos imputados ao paciente ser superior a quatro anos, nos termos do que dispõe o artigo 313, incisos I, II e III, do Código de Processo Penal.
2. Ausente ilegalidade na decisão que decretou a prisão preventiva do paciente para resguardar a ordem pública, a integridade da vítima e garantir as medidas protetivas de urgência, diante da gravidade das condutas, do risco de reiteração delitiva e do descumprimento das medidas protetivas de urgência e do monitoramento eletrônico anteriormente impostos, o que demonstra a insuficiência das medidas cautelares alternativas.
3. No caso dos autos, as circunstâncias do fato indicam a gravidade em concreto das condutas de agredir a ex-companheira e de ameaçá-la, mantendo-a em cárcere privado. Ademais, o paciente ostenta condenação criminal transitada em julgado pelo crime de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito. Tal contexto justifica a necessidade da prisão preventiva para resguardar a ordem pública, a integridade da vítima e garantir a execução das medidas protetivas de urgência, sendo certo que a aplicação anterior das medidas cautelares não foi suficiente ao caso dos autos, tendo em vista que o paciente descumpriu as condições do monitoramento eletrônico e a proibição de contato com a ofendida.
4. Ordem denegada, mantendo a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente.